Tribunal: CARF
Processo: 10980.724553/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724553/2013-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.751 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PARADIGMA IMPRESTÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.
Não de conhece de recurso especial de divergência quando o paradigma
apresentado vai de encontro a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, ou ainda na
hipótese de não restar demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo
em vista a ausência de similitude fática entre os julgados cotejados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração, conforme discriminado a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724553/2013-41
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

Debcad
Código Competências
Descrição
51.027.692-0
78
01/2009 a
12/2011
Multa por descumprimento de obrigação acessória.
Declaração incorreta de valores de compensação sofrida
e de remuneração de segurados em Guia do FGTS e
Informações à Previdência (GFIP).
51.027.694-6
GL
07/2010 a
09/2010,
01/2011 e
02/2011
Glosa de Compensação Indevida de contribuições
previdenciárias
51.027.693-8
CF
10/2010,
11/2010,
02/2011 e
10/2011
Multa de 150% por compensação com falsidade.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 224/239), as autuações decorreram de
compensações indevidas sobre verbas de natureza alegadamente indenizatórias ou não salarial,
discutidas nos Mandados de Segurança n° 5005762.60.2010.404.7000/PR e n°
5022975.79.2010.404.7000/PR, antes do trânsito em julgado da ação judicial, e em
contraposição ao disposto expressamente nas sentenças judiciais que favoreciam à Contribuinte,
mas determinavam a observância ao art. 170-A do CTN. Referidas ações judiciais foram
propostas para discussão da incidência de contribuições sobre as seguintes verbas:
- MS n° 5005762.60.2010.404.7000/PR: a) primeira quinzena de afastamento
antecedente à concessão do auxílio-doença e auxílio acidente; b) férias, terço de férias e décimo
terceiro; c) salário maternidade
- MS n° 5022975.79.2010.404.7000/PR: a) adicionais de horas-extras, trabalho
noturno, periculosidade, insalubridade e transferência; e b) aviso prévio indenizado e 13o salário
proporcional
De se esclarecer que as compensações
referiram-se a contribuições
previdenciárias sobre:
a) auxílio-doença, auxílio-acidente e 1/3 de férias;
b) projeções/estimativas de tributos a serem pagos em competências posteriores
sobre as mesmas rubricas;
c) valores sem qualquer explicação de origem por parte da Contribuinte.
Em sessão plenária de 08/10/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-007.632 (fls. 705/719), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso
administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso somente em relação à
matéria distinta daquela discutida judicialmente.
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO
OBJETO
DE
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

VEDAÇÃO.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo compensou tributo, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, impõe-se a glosa
dos valores indevidamente compensados, acrescida de juros e da multa de mora.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
VEDAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. DECLARAÇÃO EM SENTENÇA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE.
Correta a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal demonstra, por meio da linguagem de provas,
a falsidade da compensação efetuada pelo sujeito passivo, caracterizada pelo
oferecimento de crédito sabidamente impróprio para tal fim, posto que contrário não só
ao disposto no art. 170A do CTN, assim como à parte dispositiva da sentença proferida
em primeiro grau.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à matéria
discutida em sede judicial (mandados de seguranças), em observância à Súmula CARF
no 1, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
O Contribuinte teve ciência da decisão em 03/07/2020 (fl. 752) e, em 31/07/2020
(fl. 754), interpôs o Recurso Especial de fls. 756/775, no intuito de rediscutir as matérias:
a) obrigatoriedade de reprodução do entendimento do STJ proferido em sede
de repetitivo para reconhecer a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por
doença/acidente e 1/3 de férias; e
b) acatamento da compensação antes de trânsito em julgado da ação judicial
e consequente afastamento da multa isolada.
Pelo Despacho em Agravo de fls. 854/861, deu-se seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, somente em relação matéria descrita no item “b”, admitindo-se como
paradigma somente o Acórdão no 3402-005.025, cuja ementa transcreve-se a seguir:
PIS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o,
DA LEI No 9.718/98, QUE AMPLIAVA O CONCEITO DE FATURAMENTO. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS NÃO COMPREENDIDAS
NO CONCEITO DE FATURAMENTO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PREVIAMENTE À PUBLICAÇÃO DA EC No 20/98.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido a receita
bruta das vendas de mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços de qualquer
natureza.
Inadmissível o conceito ampliado de faturamento contido no § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, uma vez que referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF).
Diante disso, não poderão integrar a base de cálculo da contribuição as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento previsto no art. 195, I, “b”, na redação
originária da Constituição Federal de 1988, previamente à publicação da Emenda
Constitucional no 20, de 1998.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

PREVALÊNCIA DA RATIO DECIDENDI DE PRECEDENTE PRETORIANO DE
CARÁTER VINCULANTE COM A ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170-A
DO CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se contraposto à
literalidade do art. 170-A do CTN, ao final do processamento judicial a lide por ele
proposta foi julgada procedente, com base em convocar em seu favor o disposto nos
artigos 489, § 1.o, inciso VI, 926 e s.s., todos do CPC/2015, bem como o disposto no art.
62, § 1o, inciso II, alínea “b” do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da
Portaria PGFN n. 502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao precedente
vinculante do STF (RE n. 357.950).
Pedido de compensação a ser analisado pela instância competente apenas para fins de
apuração quanto a adequação do montante compensado.
Em relação à parte do apelo recursal, admitida a rediscussão a Contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
- A autuação se deu em razão da compensação antecipada dos valores pagos sobre
auxílio doença/acidente e 1/3 de férias.
- As operações realizadas pelo Contribuinte estão de acordo com a legislação
vigente, fazendo jus à compensação dos respectivos valores, na forma declarada em suas GFIP,
pertinentes aos débitos e aos períodos em lume.
- O Auto de Infração lavrado e o acórdão ora proferido ante o Recurso Voluntário
apresentado encontra-se à margem da Legislação atinente.
- O entendimento acima externado não se coaduna com a hodierna jurisprudência
dessa corte administrativa.
- Isto porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a não
incidência das contribuições previdenciárias sobre referidas verbas em sede de Recurso
Repetitivo devem ser aplicadas ao presente caso.
- Segundo o Acórdão no 3402-005.025, a análise quanto à incidência do art. 170-A
do CTN não pode mais ser feita de forma divorciada do atual contexto histórico do sistema
jurídico nacional, i.e., de valorização de precedentes como fonte material de direito e, por
conseguinte, como fomentador de expectativas jurídicas. Ademais, também foi ponderado que a
aplicação automática do art. 170-A do CTN neste caso específico redundaria em uma provável
judicialização da controvérsia, o que se contrapõe a ideia do processo administrativo tributário: a
de evitar a judicialização de demandas.
- Somado a esta lógica, temos que o mandado de segurança n. 5022975-
79.2010.404.7000 transitou em julgado favoravelmente à Recorrente em 17/02/2020,
confirmando a não incidência das contribuições previdenciárias inclusive para as verbas que
foram objeto da autuação, conforme documentos anexos.
- Portanto, a partir do cotejo analítico acima apresentado, evidencia-se o
preenchimento do requisito intrínseco previsto no §4o do artigo 67 do RICARF, bem como a
imprescindibilidade dessa egrégia Câmara Superior de dirimir a divergência entre os órgãos que
compõem este Colendo Conselho.
- Exercendo a competência que lhe foi atribuída no artigo 195, inciso I, alínea “a”,
da CF, a União, através da Lei n° 8.212/91, elegeu o legislador ordinário, como hipótese de
incidência da contribuição previdenciária patronal o pagamento de remunerações destinadas a
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

retribuir o trabalho, seja pelos serviços prestados, seja pelo tempo em que o empregado ou
trabalhador avulso permanece à disposição do empregador ou tomador de serviços.
- Esse é o teor do previsto no inciso I do artigo 22, da Lei no 8.212/91.
- Ocorre que o ora Recorrente vinha recolhendo a contribuição social
previdenciária incidente sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados, ou seja, hipóteses que desbordam do fato gerador in abstracto, tais como:
i) importâncias pagas nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
funcionário doente ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença
ou auxílio-acidente);
ii) importâncias pagas a título de férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um
terço).
- Isto porque são todas circunstâncias em que o empregado – acidentado, doente,
gestante ou em gozo de férias – não está, obviamente, prestando serviços nem se encontra à
disposição da empresa, conforme registrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando
do julgamento do REsp no 1.230.957/RS.
- Como o referido recurso foi julgado pela sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
do Novo Código de Processo Civil - recurso representativo da controvérsia (“Repetitivo”), o
referido aresto vincula todos os Tribunais de 2a Instância, bem como os Juízos de 1o grau, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Parecer PGFN/CDA/CRJ/ N 396/2013), a Procuradoria
da Fazenda Nacional (Lei n. 10.522/2002, artigo 19, inciso V), além deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 256/2009, artigo 62, II, „‟a”), devendo a
decisão em tela ser plenamente observada e cumprida.
- Destarte, imprescindível esclarecer-se que a não-incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre tais verbas resta inequívoca, seja diante da análise da hipótese de
incidência aplicável ao caso, seja diante do assentado no julgamento do REsp no 1.230.957/RS,
apreciado sob a sistemática dos artigos 1.036 a 1.041, e cujo decisão deve ser obedecida por
força do disposto no artigo 62, II, “a” do Regimento Interno deste Colendo Conselho.
- Não obstante, em recente decisão a Colenda 1a Turma do egrégio Superior
Tribunal de Justiça reconheceu, à unanimidade, a indiscutível ausência de contraprestação de
serviço, a afastar a incidência da contribuição em tela sobre os valores pagos a título de salário-
maternidade e férias gozadas, tendo admitido que a antiga – e, data vênia, ultrapassada -
jurisprudência em sentido contrário deve ser revista, culminando por encaminhar o debate à 1a
Seção daquela Corte.
- Portanto, por ter recolhido a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, e a título de salário-maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um
terço), certo é que efetuou o contribuinte, ora recorrente, pagamentos indevidos de tributos.
- Assim, forte no artigo 66 da Lei no 8.383/912, o ora Recorrente, procedeu à
compensação dos respectivos valores – recolhidos nos últimos cinco anos (e eventualmente no
curso da demanda), de acordo com a exegese dos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do
CTN - com débitos próprios.
- Nesse contexto, é curial lembrar que se depreende da leitura do citado
dispositivo que o referido Diploma permite ao contribuinte a realização da compensação de
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

tributos federais indevidamente pagos, bem como não faz qualquer exigência de prévia
autorização da Receita Federal para a realização da compensação.
- Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de embargos de
divergência, que, na hipótese de tributos lançados por homologação, o contribuinte pode realizar
a compensação independente de qualquer procedimento administrativo preparatório, a qual
estará, naturalmente, apenas sujeita à posterior homologação pelo Fisco.
- Dessa forma, tem-se claro que não há nenhuma ilegalidade no procedimento
levado a efeito pela Recorrente, bem como não foi utilizado nenhum ardil com o objetivo de
fraudar a arrecadação. Antes, trata-se de compensação perfeitamente autorizada pelo
Ordenamento Jurídico, efetivada por meio de expedientes contábeis próprios.
- O Recorrente, ao contrário do que sugere o auditor-fiscal, praticou o
procedimento de forma escorreita, cabendo ao Fisco homologar ou não a sua compensação.
- Desta feita, diante do exposto, resta demonstrada a legalidade do procedimento
de compensação realizado, merecendo de rigor ser reconhecida a validade das compensações
realizadas, bem como o procedimento adotado para tanto, afastando-se a exigência do crédito
fiscal aqui guerreado.
- Além de todo o exposto, observa-se que o Artigo 170-A do CTN deve ser
flexibilizado, devendo ocorrer a valorização dos precedentes como fonte material de direito e,
por conseguinte, como fomentador de expectativas jurídicas.
- Não obstante, o Mandado de Segurança n. 5022975-79.2010.404.7000 transitou
em julgado favoravelmente para a RECORRENTE, não restando dúvidas de que as contribuições
previdenciárias patronais não incidem sobre os primeiros 15 dias de auxílio doença/acidente, ou
sobre o terço constitucional de férias, que foram objeto das compensações efetuadas pela
RECORRENTE.
- Sendo assim, devem ser afastadas as glosas efetuadas e, consequentemente, a
Multa Isolada, em razão das compensações realizadas nos termos da lei, da decisão judicial e dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 22/02/2021 (fl. 872) e, em
04/03/2021 (892), retornaram com as contrarrazões de fls. 873/891, em que se requer seja
negado provimento ao apelo recursal, com base nos seguintes fundamentos:
- Antes de adentrarmos ao mérito, necessário consignar a ausência de requisito
válido para o seguimento do presente recurso, uma vez que a matéria de mérito já foi decidida
pelo STJ em sede de repetitivo, encontrando óbice para o seu seguimento, nos termos do art. 67,
§ 12, II, do RICARF.
- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.164.452/MG, submetido ao
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), decidiu que, em se
tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização
“antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”, conforme prevê o art. 170-A do
CTN.
- Nessa mesma linha, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.167.039
- DF, submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos),
decidiu que, nos termos do art. 170-A do CTN, “é vedada a compensação mediante o
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial”, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de
reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
- Assim, o posterior trânsito em julgado do feito que reconheceu o direito à
repetição de indébito não tem o condão de transformar o fato do contribuinte ter apresentado
declaração de compensação para quitação de débitos com créditos oriundos de decisão judicial
não definitiva. Fato é que persiste a circunstância de que, à época do pleito compensatório, não
havia qualquer decisão judicial transitada em julgado que o arrimasse, conforme o decidido pelo
STJ nos recursos repetitivos acima citados.
- Dessa forma, deve ser negado seguimento ao recurso especial, por ausência dos
requisitos de admissibilidade necessários ao seguimento do recurso.
- Ao contrário do que afirma a recorrente, o e. Colegiado a quo fez uma leitura
bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate.
- Em brevíssimo resumo, conforme consta do relatório fiscal (fls. 224 ss.), o
crédito tributário exigido se refere a contribuições sociais decorrentes de remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais que deixaram de ser recolhidas pela
contribuinte em face dos valores de compensação indevidamente inseridos em GFIP.
- Esclareceu a autoridade fiscal que alguns valores declarados como compensados
trata-se de contribuições previdenciárias recolhidas sobre verbas que a recorrente entende de
natureza indenizatória e são objeto de discussão nas seguintes ações judiciais:
 Mandado de Segurança no 5005762.60.2010.404.7000/PR, impetrado pela
contribuinte com a finalidade de obter “o reconhecimento de inexistência
de relação jurídico-tributária que autorize a incidência de contribuição
previdenciária sobre valores que paga a seus empregados a título de: a)
primeira quinzena de afastamento antecedente à concessão do auxílio-
doença e auxílio acidente; b) férias, terço de férias e décimo terceiro; c)
salário maternidade” e a compensação das contribuições anteriormente
recolhidas sobre essas rubricas com tributos federais; e
 Mandado de Segurança no 5022975.79.2010.404.7000/PR, visando ao
“afastamento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a seus
empregados a título de adicionais de horas-extras, trabalho noturno,
periculosidade, insalubridade e transferência, bem como sobre o aviso
prévio indenizado e 13o salário proporcional” e, também, a compensação
das contribuições sociais anteriormente recolhidas sobre essas rubricas
com tributos federais.
- Em ambas as ações judiciais, foram proferidas sentenças concedendo
parcialmente a segurança para, em suma, reconhecer (i) a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre primeira quinzena de afastamento antecedente à concessão de auxílio
doença e auxílio acidente, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, bem como (ii)
o direito da recorrente de compensar os valores recolhidos sob essas rubricas com contribuições
previdenciárias, desde que em observância à legislação e, em especial, ao art. 170-A do CTN,
segundo o qual “é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.”
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

- Informou a autoridade fiscal que em que pese essa determinação judicial, o
recorrente procedeu à efetivação da compensação dos aludidos valores ainda antes do trânsito em
julgado de decisões finais proferidas naquelas ações judiciais, de modo que, assim, essas
compensações foram efetivadas de forma irregular, ensejando a glosa dos valores respectivos, e
em decorrência também foi lançada a multa isolada.
- Assim, irretocável o acórdão em face da constatação de que os créditos
indicados originavam-se de decisão judicial não transitada em julgado, por encontrar óbice no
art. 170-A do CTN.
- Destaque-se que tal procedimento adotado pela Receita está em plena
consonância com o ordenamento jurídico, conforme o exposto a seguir.
- A Constituição Federal (CF) estabelece no art. 5o, II, que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É a consagração
genérica do princípio da legalidade ou do primado da lei, o qual é basilar no Estado Democrático
de Direito.
- A par dessa previsão genérica do referido princípio, em relação à Administração
Pública a CF contém específica previsão no art. 37, caput, segundo o qual a “administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência”. (grifos da União)
- Significa dizer que a Administração Pública, da qual a Secretaria da Receita
Federal (SRF) faz parte, tem o dever de atuar para a consecução do interesse público, porém tal
atuação deve se dar de acordo com o que determina a lei, expressão essa entendida
hodiernamente como vinculação à lei em sentido estrito e aos postulados de direito (princípios,
regras, etc.).
- Assim, cumpre analisar os textos normativos atinentes à compensação aos quais
o agente público deve obediência (art. 156 e 170 do CTN).
- Dos dispositivos citados, conclui-se que o CTN previu a compensação como
forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento ao princípio da legalidade
acima mencionado, determinou que a extinção do crédito tributário por essa modalidade depende
de lei autorizadora, que estabeleceria as condições e as garantias em que poderia ocorrer a
compensação ou atribuiria à autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e
garantias.
- A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito
tributário, foram editadas leis, dentre as quais se destaca a de n. 9.430/96, com as alterações
posteriores.
- De fato, tanto o CTN (art. 170) quanto a Lei no 9.430/96 (arts. 73 e 74), com as
alterações posteriores, e demais atos normativos aplicáveis à matéria estipularam normas
condicionantes da compensação não só com a finalidade de verificar se os créditos de que um
contribuinte se diz titular são líquidos e certos e aptos a liquidar os respectivos débitos, mas
também com o desejável objetivo de controlar os créditos tributários extintos por compensação,
impedindo, assim, a dispensa dos referidos créditos tributários fora dos casos previstos no CTN
(art. 141).
- Por outro lado, essa normatização permite que o sujeito passivo escolha se
pretende utilizar eventuais créditos de que seja titular para compensar com débitos que tenha
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

junto à Fazenda Pública, com a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no
procedimento em caso não homologação da compensação declarada, ou se prefere receber esses
mesmos créditos através dos procedimentos de ressarcimento e/ou restituição.
- Deixar ao talante do contribuinte a possibilidade de proceder às compensações
da maneira que quiser pode levar a que se pretenda extinguir, extemporaneamente, um crédito
tributário sem o pagamento dos devidos acréscimos legais.
- A simples confirmação da existência do indébito tributário, na hipótese, não
retira a necessidade do referido controle, já que, ao estabelecer requisitos para a compensação
tributária, o legislador preocupou-se também com o acompanhamento da extinção dos créditos
tributários respectivos, além de sua correta atualização pelos índices aplicáveis a cada espécie.
- Por essas razões é que todas as normas e argumentos acima expostos levam à
conclusão de que o instituto da compensação tem, no Direito Tributário, tratamento diverso do
que lhe é dado pelo Direito Privado, mais especificamente o Direito Civil, mormente em face do
princípio da legalidade. Nesse ponto, tem-se o Parecer PGFN/CDA/CAT No 1499/2005, que
corrobora o que vem sendo exaustivamente defendido nesta peça.
- Permitir que o sujeito passivo realize compensações por meio de procedimentos
diversos dos previstos na legislação específica significa dar à compensação o tratamento que lhe
é dado pelo Direito Privado, em flagrante ofensa aos arts. 109 e 170 do CTN.
- Com todas as vênias, os argumentos recursais pautam-se em premissas
equivocadas, que ignoram o inteiro teor dos arts. 170 e 170-A do CTN, bem como do art. 74,
caput, da Lei no 9.430/96.
- De fato, o caput do art. 170 do CTN, desde a edição deste Instrumento
Normativo, consigna que a compensação no âmbito tributário está condicionada à liquidez e à
certeza do crédito apurado, com o que será possível confrontá-los com débitos vencidos ou
vincendos do mesmo sujeito passivo para com o ente tributante respectivo.
- Diante de inúmeros problemas causados à Administração Tributária em
decorrência de compensações autorizadas por decisões judiciais não transitadas em julgado, o
legislador resolveu editar norma de caráter interpretativo com o fito de melhor expressar a
impossibilidade do contribuinte efetivar compensação antes da definitividade de decisão judicial
que a subsidia.
- É o que se verifica do inteiro teor do art. 170-A do CTN, introduzido pela LC no
104/2001.
- Saliente-se que já era possível, antes mesmo da edição da LC 104/2001, retirar o
entendimento explicitado no art. 170-A do CTN do conteúdo do art. 170 do mesmo Código, o
qual pronuncia a liquidez e certeza do crédito tributário como pressupostos necessários à
realização da compensação tributária.
- Com efeito, não há como se depreender a liquidez e certeza de crédito tributário
ainda submetido à discussão judicial, tal como sói acontecer nos presentes autos, porquanto se
sabe que o referido crédito permanece sujeito a modificações futuras em decorrência da própria
contenda judicial.
- Assim, qualquer encontro de contas entre créditos e débitos tributários que tenha
por fundamento decisão judicial não transitada em julgado poderá futuramente sofrer profundas
alterações ou até mesmo ser desfeito, uma vez que a demanda judicial está sujeita a várias
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

instâncias, estas que, nos termos do sistema jurídico pátrio, têm competência suficiente para
alterar ou reformar qualquer provimento judicial favorável ao contribuinte nesse aspecto.
- Essa, portanto, é a inteligência que se retira do teor do art. 170 do CTN e que
restou corretamente explicitada no conteúdo do art. 170-A do mesmo Código.
- Nesse mesmo sentido, é necessário atentar para as peculiaridades que gravitam
no caso concreto.
- Deveras, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo, como acima
ressaltado, em ambas as ações judiciais, foram proferidas sentenças concedendo parcialmente a
segurança para, em suma, reconhecer a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
primeira quinzena de afastamento antecedente à concessão de auxílio doença e auxílio acidente,
terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, bem como o direito da recorrente de
compensar os valores recolhidos sob essas rubricas com contribuições previdenciárias, desde que
em observância à legislação e, em especial, ao art. 170-A do CTN.
- Contudo, não obstante a determinação judicial, o recorrente procedeu à
efetivação da compensação dos aludidos valores ainda antes do trânsito em julgado de decisões
finais proferidas naquelas ações judiciais, de forma totalmente irregular, em desobediência ao
comando judicial e em clara afronta à lei.
- Ressalte-se que o lançamento subsume-se perfeitamente na legislação, na
medida em que a compensação indevida pretendida pelo contribuinte restava inviável por
expressa disposição de lei, a saber, o art. 170-A do CTN, que veda a compensação de débitos
indicados na DCOMP com créditos oriundos de decisão judicial não transitada em julgado.
Logo, inconteste a autuação, com a consequente exigência da multa isolada.
- Por fim, cabe frisar que o superveniente trânsito em julgado da decisão proferida
no mandado de segurança, após a lavratura do auto de infração, em nada altera o presente
lançamento. Ora, o posterior trânsito em julgado do feito que reconheceu o direito à repetição de
indébito não tem o condão de transformar o fato do contribuinte ter apresentado declaração de
compensação para quitação de débitos com créditos de contribuições previdenciárias oriundos de
decisão judicial não definitiva. De fato, persiste a circunstância de que, à época do pleito
compensatório, não havia qualquer decisão judicial transitada em julgado que o arrimasse. Ao
revés, como salientado, constava advertência expressa sobre a impossibilidade de promover-se
compensação antes do trânsito em julgado da decisão, tendo em conta o que dispõe o art. 170-A
do CTN.
- Nesse sentido, considerando que à época da lavratura do auto de infração
estavam presentes todos os requisitos autorizadores do lançamento, em face da compensação
indevida, revelam-se corretas as glosas dos valores compensados e a consequente aplicação da
multa isolada.
- Outrossim, como já ressalvado em preliminar, necessário seja observado o
decidido no bojo dos recursos repetitivos julgados na sistemática do art. 543-C do CPC: REsp
1.164.452/MG, que decidiu que, em se tratando de compensação de crédito objeto de
controvérsia judicial, é vedada a sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial”, conforme prevê o art. 170-A do CTN; e do REsp 1.167.039 - DF, que decidiu
que, nos termos do art. 170-A do CTN, “é vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial”, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

- Por fim, não merecerem qualquer reparo, e como razões aptas a demonstrarem o
acerto do lançamento, pede-se vênia para se adotar como razões do presente recurso os
fundamentos estampados no voto condutor do acórdão recorrido no ponto em questão.
- Desse modo, sob qualquer ótica que se observe a questão, nota-se que a
compensação efetuada pelo Recorrente foi indevida, seja em razão do descumprimento da lei,
seja em razão da não observância do comando judicial, devendo ser mantido o acórdão atacado,
negando-se provimento ao seu recurso especial.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo restando perquirir
se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
A matéria admitida a rediscussão cinge-se ao acatamento da compensação antes
de trânsito em julgado da ação judicial e consequente afastamento da multa isolada.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Ademais, o inciso II do § 12 do citado art. do RICARF estabelece que não servirá
como paradigma acórdão que contrariar decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil.
De outra parte, diante do fato de haver decisão judicial definitiva em favor da
Contribuinte na ação por ela proposta e de existir precedente vinculante do STF a respeito da
matéria tratada no julgado administrativo trazido a comparação, o Colegiado Paradigmático
entendeu por reconhecer como lícito o pleito apresentado pela Contribuinte, dando provimento
parcial ao seu recurso voluntário, a fim de que o pedido fosse analisado pela unidade de origem
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, à luz da decisão decorrente do RE no 357.950. A esse
respeito, mister reproduzir novamente trecho da ementa do paradigma:
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR
À
FORMA.
PREVALÊNCIA
DA
RATIO
DECIDENDi
DE
PRECEDENTE
PRETORIANO
DE
CARÁTER
VINCULANTE
COM
A
ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170-ADOCTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se contraposto à
literalidade do art. 170-A do CTN, ao final do processamento judicial a lide por ele
proposta foi julgada procedente, com base em precedente vinculante do STF. (RE n.
357.950) o que, por sua vez, faz convocar em seu favor o disposto nos artigos 489, § Io,
inciso VI, 926 e s.s., todos do CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § Io, inciso II,
alínea “b” do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2°, inciso V da Portaria PGFN n.
502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao precedente
vinculante do STF (RE n. 357.950). Pedido de compensação a ser analisado pela
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

instância competente apenas para fins de apuração quanto a adequação do montante
compensado. (Grifou-se)
Não obstante, referida decisão vai de encontro ao que restou decidido no REsp.
1.164.452/MG e no REsp. no 1.167.039/DF, julgados sob a sistemática do art. 543-C do antigo
CPC, as quais estabelecem que para as ações judiciais propostas posteriormente à edição do art.
170-A do CTN, é vedada a realização de compensação antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. Aliás, em relação ao REsp. no 1.167.039/DF, a decisão do Superior Tribunal de
Justiça é expressa no sentido de que a vedação se aplica inclusive “às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido”. Senão vejamos
RECURSO ESPECIAL N° 1.164.452 - MG (2009/0210713-6)
[...]
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização “antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”, conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Grifou-se)
RECURSO ESPECIAL No 1.167.039 - DF (2009/0226549-3)
[...]
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
APLICABILIDADE
A
HIPÓTESES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, “é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”, vedação que se aplica inclusive às
hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Grifou-se)
Desse modo, por se enquadrar na situação prevista no inciso II do § 12 do art. 67
do Anexo II do RICARF, o Acórdão no 3402-005.025 não serve como paradigma o que, por si
só, constitui obstáculo ao conhecimento do apelo do Sujeito Passivo.
Por outro lado, ainda que inexistisse óbice à aceitação do Acórdão no 3402-
005.025, não haveria que se falar em dissenso interpretativo, tendo em conta que o contexto
fático retratado nessa decisão é distinto daquele delineado no julgado desafiado.
É que as decisões judiciais examinadas no acórdão apresentado à guisa de
paradigma não trouxeram restrição alguma à realização da compensação antes do respectivo
trânsito em julgado, mas, ao revés disso, embora a ação judicial tenha sido ajuizada pela
Contribuinte sob a vigência do art. 170-A do CTN, o acórdão do TRF da 3a Região reconheceu
como válido o pleito compensatório, mesmo estando em desacordo com o citado dispositivo do
Código Tributário Nacional, ante a ausência de recurso da em face da decisão judicial que lhe
antecedeu, a qual reconheceu tal possibilidade, ou seja, em virtude das peculiaridades
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

envolvendo aquele caso concreto, reputou-se válida a compensação realizada nos moldes da Lei
no 8.383/1991, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão trazida a comparação:
11. O recorrente, em particular, promoveu ação judicial para declarar
inexistente a relação jurídica calcada com base na lei n. 9.718/98, bem como para
repetir/compensar os valores indevidamente recolhidos até então. Depois de mais de
16 (dezesseis) anos de tramitação, sua demanda finalmente transitou em julgado com
o advento de decisão reconhecendo a inconstitucionalidade de tal exigência tributária,
bem como o direito a repetição/compensação dos valores indevidamente pagos. Este é
o teor do julgado do TRF da 3a Região proferido em favor do contribuinte:
DECISÃO
Trata-se de apelações e remessa oficial contra sentença que concedeu parcialmente a
segurança para afastar a incidência do art. 3o, § 1o da Lei no 9718/98 em relação à
base de cálculo da COFINS e do PIS, mantendo a alíquota da COFINS de 3% nos
lermos do art. 8o, bem como autorizou a compensação dos valores a maior do PIS e da
COFINS na forma da Lei no 9718/98, com parcelas vincendas das próprias
contribuições, nos termos da Lei n° 8383/91, com correção a partir de cada pagamento
pelo Prov. 26/2001.
[...]
Outrossim, a Lei Complementar no 104/2001 acrescentou o art. 170-A ao Código
Tributário Nacional, que determina que a compensação somente poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado da decisão judicial, sendo que a presente ação foi ajuizada
na vigência da referida LC.
No entanto, no presente caso, deve ser mantida a compensação na forma da Lei no
8383/91, nos termos do estabelecido pelo MM. Juízo “a quo”, pois não foi oferecido
recurso pela impetrante.
[...] (Grifou-se)
Diversamente, no julgado recorrido houve determinação expressa nas sentenças
judiciais que favoreciam a Contribuinte no sentido que a compensação somente poderia ser
realizada após o trânsito em julgado da decisão judicial. Confira-se:
Esclarece a autoridade fiscal que alguns valores declarados como compensados
se trata de contribuições previdenciárias recolhidas sobre verbas que a recorrente
entende de natureza indenizatória e são objeto de discussão nas seguintes ações
judiciais:
[...]
Em ambas as ações judiciais, foram proferidas sentenças concedendo
parcialmente a segurança para, em suma, reconhecer (i) a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre primeira quinzena de afastamento antecedente à
concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente, terço constitucional de férias e aviso
prévio indenizado, bem como (ii) o direito da recorrente de compensar os valores
recolhidos sob essas rubricas com contribuições previdenciárias, desde que em
observância à legislação e, em especial, ao art. 170-A do CTN, segundo o qual “é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.” (Grifou-se)
Não se olvide que o fato de a Recorrente ter efetuado a compensação em
desobediência à própria decisão judicial que lhe favoreceu serviu como fundamento para decisão
recorrida, consoante se verifica da seguinte passagem:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.751 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724553/2013-41

Com relação a estes pontos, adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos
do acórdão no 2401004.177, de relator conselheiro Cleberson Alex Friess, proferido
quando do julgamento de caso semelhante ao presente, em tudo e por tudo aqui
aplicável:
a) Glosa da compensação
[...]
9. Com a Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, foi introduzido o art.
170A no CTN, que prescreve a impossibilidade da compensação de tributo objeto de
contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Transcrevo sua redação:
[...]
20. Assim exposto, a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial, e ainda contrária ao pronunciamento do Poder Judiciário, como ora
se cuida, é motivo suficiente para fundamentar a glosa da compensação.
(...)
23. Em suma, considerando a acusação, devidamente comprovada, de haver
desobediência ao art. 170-A do CTN, deverá ser mantida, integralmente, a glosa da
compensação, acrescida de juros e da multa de mora (art. 89, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991). (Grifos do Original)
Verifica-se, pois, inexistir a similitude necessária à instauração do dissenso
interpretativo, visto que as decisões a que chegaram os julgados confrontados decorreram não de
divergência de interpretação de normas tributárias, mas de questões específicas inerentes a cada
processo, sendo essa mais uma razão impeditiva ao conhecimento do Recurso Especial.
Desse modo, por não se vislumbrar identidade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, não é possível aferir que o colegiado paradigmático, acaso estivesse diante da
situação retratada nos autos, adotaria conclusão semelhante à refletida na decisão trazida a
confronto.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital